Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-77.2019.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1001630-77.2019.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.
Recorrente:AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP
Recorrida:A. VOLKWEIS EIRELI - ME.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VENDA DE VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) - NÃO REGULARIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO CONTRATUAL - MANTIDA - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Restou incontroverso que a recorrente estava ciente da restrição existente no veículo, e não realizou a regularização conforme estabelecido entre as partes, dando ensejo a rescisão contratual.
2- Havendo falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que determinou a rescisão contratual e a devolução do valor pago pelo veículo.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001630-77.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.393.784/0001-90 (RECORRENTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), A VOLKWEIS EIRELI - ME - CNPJ: 10.841.561/0001-77 (RECORRIDO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- VENDA DE VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) - NÃO REGULARIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO CONTRATUAL - MANTIDA - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Restou incontroverso que a recorrente estava ciente da restrição existente no veículo, e não realizou a regularização conforme estabelecido entre as partes, dando ensejo a rescisão contratual.

2-

Havendo falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que determinou a rescisão contratual e a devolução do valor pago pelo veículo.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020